Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderão ser produzidas provas pela defesa sobre a inocência do paciente.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em âmbito nacional.
3. O paciente, apesar de ter contra si expedido mandado de prisão, não foi localizado para o seu devido cumprimento, o que evidencia a sua intenção de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. O art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares.
6. Ordem denegada.